Tribunal: TJBA
Processo: 8048527-57.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048527-57.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CONSUELO DULTRA SANTANA

Advogado(s)
:
CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

Advogado(s)
:
ELOI CONTINI, TADEU CERBARO registrado(a) civilmente como TADEU CERBARO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO. RECONHECIMENTO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta por consumidora contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial grafotécnica.
Possibilidade de julgamento antecipado da lide com base em prova documental suficiente.
Existência de documentação idônea a comprovar a contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ admite o julgamento antecipado da lide quando as provas constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento judicial, não se caracterizando cerceamento de defesa pela simples negativa genérica de assinatura.

4. A instituição financeira apresentou documentação detalhada e consistente, demonstrando a efetiva contratação e o crédito dos valores em conta de titularidade da autora, a qual não impugnou tais elementos de forma concreta, tampouco juntou extratos bancários que infirmassem as informações.

5. A aplicação do Tema 1061 do STJ não exige obrigatoriamente a realização de prova pericial se houver outros meios probatórios idôneos capazes de comprovar a relação contratual.

6. A conduta da autora revela incompatibilidade com os princípios da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, caracterizando o
venire contra factum proprium.
Sentença de improcedência mantida.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8048527-57.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARIA CONSUELO DULTRA SANTANA e como apelada BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 30 de Outubro de 2023.